Tribunal: TJMT
Processo: 1002318-48.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002318-48.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VITORIA VIANA ASSUNCAO - CPF: 112.830.196-20 (ADVOGADO), ALINE DANIELA DA COSTA MENESES DE ASSUNCAO - CPF: 915.151.651-91 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A LIMINAR CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESA. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

direito constitucional e administrativo. mandado de segurança. concurso público. prova discursiva. recurso administrativo parcialmente deferido. majoração de nota. omissão na publicação do resultado definitivo. descumprimento de decisão administrativa pela própria administração. princípios da legalidade, autotutela, razoabilidade e boa-fé objetiva. art. 7º, iii, da lei n. 12.016/2009. liminar concedida. referendo pelo colegiado.

I – CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra omissão imputada à Administração Pública e à banca examinadora de concurso público, consistente na não observância de decisão administrativa que deferiu parcialmente recurso interposto contra a nota atribuída à prova discursiva da candidata.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar em mandado de segurança, diante da alegada violação a direito líquido e certo decorrente da manutenção de nota diversa daquela reconhecida em sede de recurso administrativo.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrado, em juízo de cognição sumária, que a banca examinadora deferiu parcialmente o recurso administrativo da impetrante, com majoração da nota, e que tal decisão não foi refletida no resultado definitivo do certame, evidencia-se aparente afronta aos princípios da legalidade, da autotutela, da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

4. O prosseguimento do concurso com classificação incorreta revela risco de ineficácia da medida, apto a justificar a tutela de urgência prevista no art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Liminar concedida para determinar a retificação da nota definitiva da impetrante, com observância da majoração reconhecida no recurso administrativo, e a consequente reclassificação no certame, com referendo pelo órgão colegiado, nos termos do art. 25 da Resolução TJMT/Órgão Especial n. 8/2025.

Tese de julgamento
: “
A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a demonstração concomitante da plausibilidade do direito invocado e do risco de ineficácia da ordem, notadamente quando a própria Administração deixa de observar decisão administrativa por ela proferida.”

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei n. 12.016/2009, arts. 7º, I, II e III; Resolução TJMT/Órgão Especial n. 8/2025, art. 25.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança com pedido de liminar,
impetrado em face de suposta omissão no Edital de Publicação do Resultado Final e Homologação do Concurso do Edital n. 001/2025 – SEPLAG/SEDUC/MT de 2 de abril de 2025.

Em análise inicial, determinei a emenda da petição inicial para delimitação do ato coator, juntada de eventuais documentos complementares e regularização do polo passivo, providência que foi regularmente cumprida (Id. 342392396 e Id. 342719379).

A impetrante, em sua petição inicial e na emenda apresentada, requer a inclusão do dirigente da banca examinadora no polo passivo, bem como a concessão de medida liminar para que a publicação seja corrigida, de modo a refletir a majoração obtida em recurso administrativo, com a consequente reclassificação no certame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, acolho o pedido de emenda à inicial para incluir o dirigente da banca examinadora do certame no polo passivo, máxime diante da omissão que lhe é imputada, uma vez que à banca compete a apuração e divulgação dos resultados.

A liminar em mandado de segurança não constitui antecipação dos efeitos da tutela final, mas medida de natureza cautelar destinada a assegurar a utilidade do provimento jurisdicional, quando relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, se concedida apenas ao final (art. 7º, III, Lei 12.016/2009).

No caso concreto, a impetrante comprova que interpôs recurso administrativo contra a nota que lhe foi atribuída na prova discursiva, o qual foi parcialmente deferido pela banca examinadora. O deferimento do recurso consubstancia ato administrativo que reconheceu o direito da candidata à majoração da nota, especificamente na Tarefa 2 da prova discursiva, de 30.000 para 35.000 pontos (Id. 342184371).

Contudo, a narrativa e os documentos indicam que, ao publicar o resultado definitivo do certame, a autoridade impetrada deixou de observar sua própria decisão administrativa, mantendo a nota original da candidata em

60 pontos (Id. 342184370 – fl. 35 e Id. 342184369).

Essa conduta configura, em juízo de cognição sumária, violação aos princípios da legalidade, da autotutela, da razoabilidade e da boa-fé objetiva, na medida em que, ao reconhecer o equívoco em sede recursal, a Administração vinculou-se ao conteúdo da própria decisão, não podendo, de forma contraditória, negar-lhe eficácia.

O receio de ineficácia igualmente se evidencia, uma vez que a manutenção da classificação incorreta da impetrante, no curso do certame, poderá gerar prejuízos relevantes e de difícil recomposição, especialmente eventual nomeação, caso a reclassificação lhe seja favorável.

Ante o exposto,
DEFIRO
a liminar vindicada para determinar que as autoridades impetradas, no âmbito de suas respectivas competências, retifiquem a nota definitiva da impetrante, fazendo constar a majoração reconhecida no julgamento do recurso administrativo e, ato contínuo, procedam à sua reclassificação no concurso público regido pelo Edital n. 001/2025-SEPLAG/SEDUC/MT.

Determino, ainda, a inclusão do dirigente da banca examinadora do certame no polo passivo da demanda.

R
eferendada a concessão de tutela de urgência pelo órgão colegiado, nos termos do art. 25 da Resolução TJMT/0E n. 8/2025, notifique
m
-se as autoridades impetradas para cumprimento da decisão, no prazo de 10 (dez) dias, bem como para que prestem as informações que julgarem necessárias, nos termos do art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009.

Dê-se ciência ao Estado de Mato Grosso, na forma do art. 7º, II, da Lei 12.016/09.

Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.

É como decido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026